Tribunal: TJSP
Processo: 0003848-11.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO PELOS MESMOS ÍNDICES CONCEDIDOS AOS ATIVOS DA MESMA CATEGORIA FERROVIÁRIA LOTADOS NA CPTM – IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão do correto paradigma a ser utilizado pelos servidores inativos da extinta FEPASA foi objeto de apreciação pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público, em sede de Assunção de Competência na Apelação n° 0011350-37.2012.8.26.0269.
2. No referido julgamento ficou estabelecido que os ferroviários da FEPASA que não trabalharam no Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e no Trem Intra-Metropolitano (TIM), de Santos e São Vicente, não estão subordinados à CPTM, mas a RFFSA, que sucedeu a FEPASA nas demais regiões do Estado.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0003848-11.2015.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
FEPASA – PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO PELOS MESMOS ÍNDICES CONCEDIDOS AOS ATIVOS DA MESMA CATEGORIA FERROVIÁRIA LOTADOS NA CPTM – IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão do correto paradigma a ser utilizado pelos servidores inativos da extinta FEPASA foi objeto de apreciação pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público, em sede de Assunção de Competência na Apelação n°

Ementa:
FEPASA – PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO PELOS MESMOS ÍNDICES CONCEDIDOS AOS ATIVOS DA MESMA CATEGORIA FERROVIÁRIA LOTADOS NA CPTM – IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão do correto paradigma a ser utilizado pelos servidores inativos da extinta FEPASA foi objeto de apreciação pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público, em sede de Assunção de Competência na Apelação n° 0011350-37.2012.8.26.0269.
2. No referido julgamento ficou estabelecido que os ferroviários da FEPASA que não trabalharam no Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e no Trem Intra-Metropolitano (TIM), de Santos e São Vicente, não estão subordinados à CPTM, mas a RFFSA, que sucedeu a FEPASA nas demais regiões do Estado.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003848-11.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIETA
VIEIRA DE CAMARGO VENÂNCIO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS- CTPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003848-11.2015.8.26.0053 -Voto no 23221
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0003848-11.2015.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: JULIETA VIERA DE CAMARGO VENÂNCIO
Apelados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: KENICHI KOYAMA
Voto no 23221
FEPASA

PRETENSÃO
À
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA/PENSÃO PELOS MESMOS
ÍNDICES
CONCEDIDOS
AOS
ATIVOS
DA
MESMA
CATEGORIA
FERROVIÁRIA
LOTADOS NA CPTM IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão do correto paradigma a ser utilizado
pelos servidores inativos da extinta FEPASA foi
objeto de apreciação pela E. Turma Especial da
Seção de Direito Público, em sede de Assunção
de
Competência
na
Apelação
n°
0011350-37.2012.8.26.0269.
2. No referido julgamento ficou estabelecido que
os ferroviários da FEPASA que não trabalharam
no Sistema de Transporte Metropolitano da
Grande São Paulo e no Trem Intra-Metropolitano
(TIM), de Santos e São Vicente, não estão
subordinados à CPTM, mas a RFFSA, que
sucedeu a FEPASA nas demais regiões do Estado.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação ajuizada por Julieta Viera
De Camargo Venâncio, pensionista de ex-empregados da extinta
FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, em face da Fazenda Estadual,
com vistas a obter a complementação de benefício, pelos
mesmos índices concedidos aos ativos da mesma categoria
ferroviária
lotados
na
CPTM

Companhia
Paulista
de
Transportes Metropolitanos, nos termos do art. 40, §8o da CF,
art. 193 do Decreto 35.530/59 e art. 4o, §§ 1o e 2o da Lei
Estadual no 9.343/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003848-11.2015.8.26.0053 -Voto no 23221
3
A
r.
sentença
de
fls.
262/270
julgou
improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, ante o
reconhecimento da prescrição. Verbas de sucumbência pela
autora, com honorários arbitrados no percentual 10% sobre o
valor da causa.

Sobreveio recurso de apelação da autora (fls.
280/298) pugnando pela reforma do julgado. O recurso foi
recebido e respondido (fls. 300/312).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.

Consigne-se inicialmente que o Enunciado de
Direito Público n° 10 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
estabelecia que: “Os ferroviários da extinta Fepasa têm como
parâmetro de complementação a equivalência com os servidores da
CPTM.”, foi suspenso na reunião do próprio CADIP, realizada em
22 de maio de 2014, de modo que referido entendimento não é
mais aplicável.

Ademais, em 27 de novembro de 2015, a
questão do correto paradigma a ser utilizado pelos servidores
inativos da extinta FEPASA foi objeto de apreciação pela E.
Turma Especial da Seção de Direito Público, em sede de
Assunção
de
Competência
na
Apelação
n°
0011350-37.2012.8.26.0269, de relatoria da E. Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003848-11.2015.8.26.0053 -Voto no 23221
4
Luciana Bresciani, nos seguintes termos:
“Apelação Cível - Suscitada Assunção de Competência nos termos do art. 555,
§ 1o, do Código de Processo Civil - Admissibilidade, reconhecida a relevância da
questão de direito, o interesse público e a existência de divergência entre as
Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Ferroviário aposentado da antiga
FEPASA - Complementação de aposentadoria nos termos do art. 4o da Lei no
9.343/96 - Pretensão ao reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Impossibilidade, no caso.
Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo
somente os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, conforme art.
2o da Lei no 9.342/96 - Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à
Rede Ferroviária Federal, nos termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no
9.343/96, com subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998 -
Atuação paralela de diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com
celebração de acordos independentes com as empresas sucessoras da
FEPASA. Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4o da Lei no
9.343/96, que determina reajustes respeitando 'os meses índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários', ecoando o art. 193 do Estatuto
dos Ferroviários - Definição de categoria paradigma que deve respeitar a região
sindical em que trabalhava o beneficiário. Recursos oficial e voluntário do
Estado de São Paulo providos”.

No referido julgamento, em síntese, o Tribunal
de Justiça de São Paulo reconheceu que os ferroviários da
FEPASA que não trabalharam no Sistema de Transporte
Metropolitano
da
Grande
São
Paulo
e
no
Trem
Intra-
Metropolitano (TIM), de Santos e São Vicente, não estão
subordinados à CPTM, mas a RFFSA, que sucedeu a FEPASA
nas demais regiões do Estado.

Considerando que, nos termos do artigo 927,
inciso III, do NCPC, o incidente de assunção de competência
tem caráter vinculante, curvo-me ao recente entendimento
exarado pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003848-11.2015.8.26.0053 -Voto no 23221
5
Nesse sentido, confiram-se precedentes deste
E. Tribunal:
“PENSIONISTA DE EX-EMPREGADO DA FEPASA COMPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO Pretensão de recebimento dos reajustes salariais concedidos aos
empregados da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos no período de
2007 a 2015 Reajustes concedidos aos empregados reconhecidos como
paradigma em acordos coletivos de trabalho devem ser estendidos aos
aposentados e pensionistas. Instituidor do benefício que mantinha vínculo com a
Estrada de Ferro Sorocabana Funcionários da CPTM que não podem ser
considerados paradigmas para efeito de reajuste do benefício de
complementação de pensão de forma indiscriminada Matéria decidida na
Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 Sentença reformada
Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos -
Recurso da autora improvido.” (Apelação no 1030037-09.2015.8.26.0053;
Relatora a Desa. Maria Laura Tavares; São Paulo; 5a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 09/05/16)
“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO INATIVOS E PENSIONISTAS DA
FEPASA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIAS
E
PENSÕES
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INOCORRÊNCIA REAJUSTES
DISSÍDIOS
E
ACORDOS
COLETIVOS
EQUIPARAÇÃO
SALARIAL
INADMISSIBILIDADE. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula n° 85 do STJ. 2. Os
ferroviários que não trabalharam na região metropolitana de São Paulo e na
cidade de Santos não estão subordinados à CPTM, mas a RFFSA, que sucedeu
a FEPASA nas demais regiões do Estado. Precedente da E. Turma Especial do
Tribunal de Justiça em sede de Assunção de Competência. 3. Vantagem salarial
concedida de forma genérica aos funcionários em atividade da CPTM que não
se estende às demais empresas que sucederam a FEPASA. Pedido
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1049500-34.2015.8.26.0053; Relator o Des. Décio Notarangeli; São Paulo; 9a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 05/05/16)
“Apelação - FEPASA e CPTM Inativos e pensionistas Pretensão ao recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003848-11.2015.8.26.0053 -Voto no 23221
6
de abonos salariais concedidos aos funcionários da CPTM por força do Acordo
Coletivo de Trabalho 2009/2010 - Assunção de Competência na Apelação no
0011350-37.2012.8.26.0269, que firmou o entendimento no sentido de ser
necessário definir a categoria paradigma, respeitando a base territorial sindical
do ferroviário, posto que, quando da cisão, a CPTM sucedeu parcialmente o
capital humano da antiga FEPASA, pessoal alocado na exploração dos serviços
de transporte ferroviário do sistema de transporte metropolitano, na região
metropolitana de São Paulo, e do TIM - Trem Infra-Metropolitano, de Santos e
São Vicente Suspenso Enunciado no 10, editado pela Seção de Direito Público
Hipótese pela qual não restou demonstrado que os funcionários ativos da CPTM
são paradigmas dos autores Improcedência da ação mantida - Recurso
desprovido.” (Apelação no 0035348-66.2013.8.26.0053; Relator o Des. Renato
Delbianco; São Paulo; 2a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
10/05/16)

Assim, os elementos de convicção produzidos
nos autos não demonstram que o ferroviário inativos era oriundo
do Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo
ou do Trem Intra-Metropolitano (TIM), de Santos e São Vicente,
não fazendo jus, por via de consequência, aos reajustes e
equiparação com os funcionários da CPTM, razão pela qual é de
rigor a improcedência do pedido inicial.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator